Tribunal: TJES
Processo: 0008123-82.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008123-82.2019.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
APELADO: ADEMIR BATISTA AMELIO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – CANCELAMENTO DE BOLSA ESCOLAR E COBRANÇA DE MENSALIDADES NUNCA COMUNICADO AO AUTOR – REVELIA – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE MATÉRIAS – RECURSO SUBSTITUTIVO DE CONTESTAÇÃO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E À BOA-FÉ OBJETIVA –
SURRECTIO –
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS
IN RE IPSA
– VALOR APROPRIADO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar em omissão a respeito da alegação de litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, pois a contestação na qual a apelante formulou o referido pedido foi reputada intempestiva e, via de consequência, os argumentos ali não foram apreciados pelo Juízo
a quo.

2.
Em casos em que há decretação de revelia, a apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação.

3.
Também era responsabilidade da apelante supervisionar os alunos matriculados que faziam, ou não,
jus
à bolsa de estudos “NOSSA BOLSA” e, em caso negativo, notificá-los, à luz do direito à informação que possuem na qualidade de consumidores, a respeito de seu cancelamento e consequente necessidade de pagamento de mensalidades.

4.
Constata-se dos autos que houve inconteste violação ao dever de informação, pois o autor prosseguiu no curso em que se matriculou por mais 06 (seis) semestres, sendo notificado apenas quando seu débito já perfazia o montante de R$ 71.505,49 (setenta e um mil, quinhentos e cinco reais e nove centavos).

5.
Tal atitude por parte da Instituição de Ensino viola a boa-fé objetiva que regulamenta as relações jurídicas, e configura-se como hipótese de
surrectio.

6.
Considerando que o débito constituído violou a boa-fé e o dever de informação e não poderia ser cobrado pela recorrente da maneira como ocorreu, não seria possível a inclusão do nome do apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

7.
Há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa.

8.
Correta a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e não comporta minoração.

9.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº

0008123-82.2019.8.08.0014

APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A

A
PELADO:
ADEMIR BATISTA AMELIO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
contra a r. sentença de fls. 197/205 que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ADEMIR BATISTA AMELIO
, julgou procedente os pedidos autorais, nos seguintes termos:

i) CANCELAR cobrança, no valor de R$ 71.505,49 (setenta e um mil, quinhentos e cinco reais e quarenta e nove centavos), perpetrada pela requerida em face do Requerente e, via de consequência, DETERMINAR a baixa das restrições existentes em nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito;

ii) CONDENAR a requerida ao pagamento, em favor do requerente, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, quantia que deverá ser corrigida, pela taxa SELIC, desde a negativação indevida até o arbitramento. (...)

Em face do princípio da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e verba honorária, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões de fls. 211/225, a apelante sustenta que (
i
) não houve apreciação do pedido de litisconsórcio passivo formulado e que
“apesar de a IES ser a administradora dos dados acadêmicos com nota e frequência, somente a FAPES possui gerência do benefício e pode informar o motivo da não renovação da bolsa”.

Segue aduzindo que (
ii
)
“após a concessão do benefício, o Apelado não teve sua bolsa renovada, razão pelo qual deveria haver ele mesmo realizar o pagamento de suas mensalidades”
bem como que (
iii
)
“é perfeitamente possível a perda da bolsa por não renovação, e não caberia ao apelado questionar a IES apelante sobre e sim a FAPES, que é o órgão que gerencia a concessão e o encerramento de bolsas”.
Assim, no seu entender, a cobrança das mensalidades inadimplidas pelo recorrido após perder sua bolsa seria legítima.

Por fim, alega (
iv
) que os danos morais não seriam devidos. Subsidiariamente, pugna pela sua minoração.

Devidamente intimado, o apelado

apresentou contrarrazões às fls. 242/244.

Trata-se de demanda por meio da qual
ADEMIR BATISTA AMELIO
relata que fora aprovado para o curso de psicologia da Faculdade Pitágoras, e que
“durante 8 períodos não teve nenhum problema quanto à renovação de sua matrícula, muito menos se preocupava com as mensalidades, pois tinha sido agraciado com o programa ‘NOSSA BOLSA’ do Governo Federal”
, sendo contemplado com bolsa de 100% (cem por cento) do valor da mensalidade.

Porém, o requerente narra que teve sua tentativa de matrícula no 8
o
Período da faculdade negada, pois possuiria um débito proveniente de mensalidades em atraso no valor de R$ 71.505,49 (setenta e um mil, quinhentos e cinco reais e nove centavos), pois teria perdido sua bolsa desde o 2
o
Semestre do Curso. Em virtude do mencionado débito, recebeu 03 (três) notificações do Serasa, em 18.03.2019, a respeito da inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Seguiu relatando que nunca fora comunicado a respeito do cancelamento da referida bolsa e tampouco de que estaria sendo cobrado pelas mensalidades desde então.

Diante do referido cenário, ajuizou a presente demanda, requerendo, liminarmente, a retirada de seu nome do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito. A título de provimento final, pleiteou a confirmação da liminar, a declaração de inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de danos morais.

O processo transcorreu à revelia da requerida, que apresentou contestação intempestivamente, atraindo para si o disposto no artigo 344, do CPC. Ao final da instrução, sobreveio sentença julgando procedentes os pedidos autorais, em face da qual se interpôs o presente recurso.

Nesse contexto, não há que se falar em omissão a respeito da alegação de litisconsórcio passivo com o Estado do Espírito Santo, pois, conforme relatado, a contestação na qual a apelante formulou o referido pedido foi reputada intempestiva e, via de consequência, os argumentos ali não foram apreciados pelo Juízo
a quo.

Notadamente, em casos em que há decretação de revelia, a apelação interposta pelo réu revel deve se limitar às questões essencialmente de direito e às matérias passíveis de exame de ofício pelo julgador, sob pena de se conferir à parte nova oportunidade de apresentar contestação. Veja-se:

(...) 3)
In casu
, verifico que foi decretada a revelia da Apelante. Desse modo, conforme o disposto nos arts. 336 e 344, do CPC, incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor, presumindo-se verdadeiros os fatos afirmados, caso não conteste a ação. Assim, por não ter apresentado contestação a tempo, correta a decretação da revelia da ré/apelante. 4)
A revelia constitui um ato-fato processual que produz, dentre outros efeitos, a preclusão em desfavor do réu do poder de alegar algumas matérias de defesa. Des
t
arte, o réu revel somente pode deduzir matérias de direito e as matérias de defesa previstas no art. 342 do CPC, quais sejam relativas (I) a direito ou a fato superveniente, (II) as que podem ser conhecidas de ofício pelo juiz, e (III) aquelas que, por expressa autorização legal, puderem ser formuladas em qualquer tempo e grau de jurisdição. Precedentes. 5) O suposto depósito das chaves não pode ser arguido em sede de apelação pela apelante que teve a revelia decretada nos autos, em razão de ser a referida alegação uma questão de fato que deveria ter sido arguida na contestação, pois, a seu respeito, operou-se a preclusão.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 021120019068, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 21/02/2020)

______________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA - REVELIA DECRETADA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL - PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA - CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - CARÊNCIA DE AÇÃO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINARES REJEITADAS. -
A aplicação dos efeitos da revelia gera a preclusão da matéria fática deduzida nos autos - Ao réu revel não é dado utilizar o recurso de apelação como substitutivo de contestação, sendo a ele permitida, apenas, a alegação de matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício pelo julgador
(...) (TJ-MG - AC: 10470140076733002 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 24/11/0019, Data de Publicação: 29/11/2019)

Portanto, como não vislumbro que haja necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário – que se configuraria como matéria de ordem pública – sequer há que se discutir, nesse momento, a respeito da referida matéria mencionada pela apelante.

A respeito dos demais pontos da apelação, que guardam direta correlação com a sentença objurgada e, portanto, podem ser apreciados, compreendo que as teses autorais não merecem prosperar.

Isso porque, os elementos dos autos demonstram de forma cabal que o apelado fora devidamente aprovado no programa “Nossa Bolsa” (fl. 195) e que se matriculou na Instituição de Ensino amparado pela referida benesse (fl. 194).

Por outro lado, apesar de apelante alegar que houve o cancelamento da bolsa do recorrido desde o seu 2
o
período da faculdade, em 2015, certo é que não há qualquer demonstração nos autos a respeito de que tenha havido comunicação do referido fato ao autor, o qual continuou estudando regularmente na Faculdade até o seu 8
o
período, em 2019. Tampouco houve cobrança, dentro do referido lapso temporal, das referidas mensalidades.

A propósito, nos termos da Lei Estadual nº 9.263/2009 que regulamenta o programa, há previsão expressa no sentido de que as Instituições de Ensino participantes também são responsáveis por supervisionar o programa e as bolsas oferecidas, veja-se:

Art. 14. A Comissão Executiva do Programa Bolsa Universitária – NOSSABOLSA, instituída no âmbito da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia - SECT e sob a Presidência de seu titular, com a participação de representantes de outras Secretarias de Estado, da FAPES, das
entidades mantenedoras das instituições de ensino participantes do NOSSABOLSA
indicados por seus pares e outros membros, na forma e número definidos no regulamento desta Lei,
tem as seguintes atribuições:

I - supervisionar o NOSSABOLSA;

Dessa forma, compreendo que também era responsabilidade da apelante supervisionar os alunos matriculados que faziam, ou não,
jus
à referida benesse e, em caso negativo, notificá-los, à luz do direito à informação que possuem na qualidade de consumidores, a respeito de seu cancelamento e consequente necessidade de pagamento de mensalidades.

Todavia, constata-se dos autos que houve inconteste violação ao dever de informação, pois o autor prosseguiu no curso em que se matriculou por mais 06 (seis) semestres, sendo notificado apenas quando seu débito já perfazia o montante de R$ 71.505,49 (setenta e um mil, quinhentos e cinco reais e nove centavos).

A meu ver, tal atitude por parte da Instituição de Ensino viola a boa-fé objetiva que regulamenta as relações jurídicas, e configura-se como hipótese de
surrectio.

O referido instituto pode ser definido como o surgimento de um direito em razão da prática reiterada de determinado ato – ou de omissão reiterada – pela parte contrária, de modo a gerar a expectativa de que essa situação se perpetuará.

Ora, por 06 (seis) semestres, a despeito do cancelamento da bolsa do autor, a apelante seguiu matriculando-o para cursar seus respectivos períodos da faculdade, sem avisar-lhe a respeito da perda da bolsa ou cobrar-lhe qualquer mensalidade, gerando-lhe a legítima expectativa de que estava respaldado pela benesse.

O ordenamento jurídico, à luz da boa-fé objetiva, não autoriza a adoção de comportamento contraditório pela parte, quando suas ações anteriores causaram na parte adversa a legítima expectativa em sentido contrário.

Portanto, compreendo que a sentença objurgada não carece de reparos a respeito do reconhecimento da ilegalidade do débito constituído pela recorrente.

E, considerando que o débito constituído violou a boa-fé e o dever de informação e não poderia ser cobrado pela recorrente da maneira como ocorreu, não seria possível a inclusão do nome do apelado no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito.

Nesse contexto, há entendimento jurisprudencial pacificado no sentido de que a negativação indevida gera dano moral
in re ipsa
. Veja-se:

(...) 6)
Especificamente em relação à inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se encontra pacificada no sentido que tal conduta gera dano moral
in re ipsa
à empresa, sendo, portanto, desnecessária a demonstração do prejuízo suportado à sua honra objetiva, por ser inerente à ilicitude do ato praticado, eis que a negativação indevida de seu nome torna pública uma situação de inadimplência que sequer era verdade, constituindo inegável dano à honra objetivam da autora
. (...) 8) Na hipótese, verifica-se que
o valor da indenização por danos morais arbitrado em R$ 6.200,00 (seis mil e duzentos reais) encontra-se dentro do bom senso e dos patamares adotados por esta Corte de Justiça em casos de inscrição indevida do nome de pessoa jurídica em cadastro de inadimplentes,
bem como atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade do caso concreto, eis que o nome da empresa autora permaneceu inscrito no referido cadastro por significativo período após o pagamento da fatura que supostamente estava em atraso. (...)
(TJES; AC 0000161-43.2009.8.08.0051; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Des. Subst. Victor Queiroz Schneider; Julg. 10/11/2020; DJES 18/12/2020)

____________________

(...) 3 -
A negativação indevida ou mesmo a sua manutenção gera dano moral
in re ipsa
, isto é, o dano moral decorre do próprio ato e independe da demonstração de prejuízo
. Precedentes do e. TJES. 4 -
Valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 5.000,00) em consonância com as quantias hodiernamente adotadas pelo e. TJES
em casos semelhantes 5 - Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0003487-05.2019.8.08.0069; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 07/03/2022; DJES 04/04/2022)

___________________

(...) 2. O
dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido prescinde de prova, configurando-se
in re ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. (...)
(TJES; AC 0001505-18.2019.8.08.0016; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/02/2022; DJES 10/03/2022)

Portanto, correta a condenação da apelante ao pagamento de danos morais, cujo valor fixado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Sodalício e não comporta minoração, como se vê a partir dos precedentes supratranscritos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da presente fundamentação, majorando a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.